Tribunal: CARF
Processo: 16366.720155/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720155/2012-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.507 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.637/2002 não
fala em receita bruta sujeita ao pagamento da contribuição, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz, além do que sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da contribuição as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime,
ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente,
ao regime de apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 775 a 790), contra o Acórdão no 3301-006.882, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 760 a 773), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720155/2012-07
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720155/2012-07

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
Não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as
exclusões da base de cálculo a que têm direito as cooperativas, pelo que as receitas
devem ser consideradas como tributadas pelas contribuições, para fins do cálculo do
percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os
que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta
total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser
ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
Ao Recurso Especial, inicialmente foi negado seguimento (fls. 794 a 799),
decisão que foi revertida (fls. 816 a 821), em razão de Agravo (fls. 801 a 813), relativamente à
matéria “Inclusão da receita financeira no cálculo do rateio proporcional”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 827 a 832).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, (inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio
proporcional) a jurisprudência desta Turma está espelhada neste recente Acórdão no 9303-
011.297, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que adoto como
razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins
de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.
Voto
Quanto ao mérito, a matéria objeto de conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional refere-se à possibilidade ou não do cômputo das receitas financeiras na receita
bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos no regime da não-
cumulatividade das contribuições de PIS e COFINS.
Alega a Fazenda Nacional que não faz sentido incluir as receitas financeiras do
Contribuinte por elas não estarem associadas a nenhum tipo de custos, despesas ou
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720155/2012-07

encargos que sejam comuns às demais receitas, ou seja, o posicionamento defendido
pela Fazenda Nacional é no seguinte sentido:
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento, de modo
que sua inclusão no cálculo do percentual utilizável na segregação de créditos
contribuiria apenas para causar distorção no resultado obtido, afastando‐o da real
proporção entre os custos, despesas e encargos e sua efetiva contribuição para cada tipo
de receita auferida pela pessoa jurídica.
Cabe apontar que o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional alegando que a receita financeira deve integrar os cálculos da receita
bruta, uma vez que há previsão legal para tanto e que o próprio CARF já se manifestou
nesse sentido.
De fato, em que pese o entendimento trazido pela Fazenda Nacional, é de se verificar
que uma vez que estas receitas são utilizadas para os cálculos das contribuições, elas
devem ser consideradas no cômputo do rateio proporcional.
Esse foi o entendimento no acórdão recorrido e que de forma precisa estabelece a
correta aplicação da legislação. Assim, cita-se trecho do Acórdão no 3202-000.597 para
reforçar o entendimento acerca desta matéria:
“Merece, também, ser acolhido o recurso voluntário, quando pede que as receitas
financeiras, sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição, a partir de 02/08/2004,
por força do Decreto no 5.164/2004, sejam computadas no somatório da receita bruta
total para fins de rateio proporcional.
Isso porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
In verbis:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.”
Nesse sentido, apesar do entendimento trazido pelo Recurso Especial da Fazenda
Nacional, me filio a posição acima, uma vez que as receitas utilizadas para os cálculos
do PIS e da COFINS devem entrar no rateio proporcional, ou seja, se as receitas
financeiras integram a base de cálculo das contribuições não cumulativas, da mesma
forma, não podem ser excluídas para fins de rateio proporcional, conforme o previsto no
art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003.
Corroborando com esse entendimento cita-se trecho da ementa do Acórdão no 3302-
006.063, de relatoria do il. Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
(...)
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720155/2012-07

submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017)”.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital